Tribunal: TJES
Processo: 5010465-39.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010465-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: JOAO IGOR FRANCISCO ROSI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO CANCELADO. IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. CANCELAMENTO DO NOVO VOO DISPONIBILIZADO AO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 259,26) E MORAIS (R$ 7.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº

5010465-39.2024.8.08.0035

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S/A

Recorrida:
JOAO IGOR FRANCISCO ROSI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Entendeu o magistrado sentenciante pela falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente (ausência de prestação de assistência material adequada ao autor e transtornos ocasionados pelo cancelamento do voo programado), condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 259,26) e morais (R$ 7.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
que o cancelamento do voo ocorreu em razão de impedimentos operacionais, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
b)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito e que prestou assistência material ao recorrido;
c)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
d)
que o termo inicial dos juros de mora incidentes na indenização por danos morais deve ser a data de prolação da sentença.

Em que pese as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo, pois o atraso considerável do voo ou o seu consequente cancelamento configura defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Ademais, o alegado cancelamento do voo do recorrido por problemas/impedimentos operacionais constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

In casu,
o voo do recorrido, programado para o dia 10/02/2023, às 5h45min., foi posteriormente cancelado, sendo realocado em outro voo da LATAN para às 20h20min., que também foi cancelamento (declarações constantes do id. 1099139), o que frustrou a realização da viagem de passeio com a família.

Ademais, o recorrido permanece no aeroporto desde a madrugada do dia 10/02/2023 até o final do dia, lhe sendo fornecido apenas um
voucher
de alimentação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), o que comprova o descaso da empresa aérea com o consumidor/autor.

Assim, tenho que houve evidente falha na prestação dos serviços, agindo com acerto o juízo de origem na condenação da parte recorrente ao ressarcimento dos prejuízos materiais suportados pelo recorrido, no montante de R$ 259,26 (duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que, a meu ver, restou devidamente comprovado nos autos, já que o recorrido não conseguiu embarcar para a sua viagem programada, além de ter ficado o dia inteiro no aeroporto esperando, em vão, o seu embarque.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 7.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)